Tribunal: TJES
Processo: 5003856-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003856-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

APELANTE: GERALDO NEITZEL

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RESTITUIÇÃO DE VALOR BLOQUEADO – DETERMINAÇÃO EM PRETÉRITO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DO EXEQUENTE – SUSPENSÃO DO PROCESSO DESCABIDA ANTES DA RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE BLOQUEADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) Com o trânsito em julgado do acórdão e a consequente baixa definitiva dos autos ao Juízo de origem, foi determinado o cancelamento do alvará judicial expedido em favor do banco exequente, com a expedição de outro em favor do executado, o que, todavia, não restou cumprido diante da informação de que não mais havia quantia depositada em conta judicial vinculada ao processo, por já ter ocorrido o saque/transferência em favor do banco exequente; após, determinada a intimação do banco exequente, não houve manifestação, seguindo-se da prolação da decisão agravada após ser formulado pedido de intimação pessoal da instituição financeira, tendo em vista o noticiado falecimento de seu advogado.

2)
Descabe a suspensão do processo, tal qual determinado no Juízo de 1º grau na forma do art. 921, inciso III, § 1º, do CPC/2015, sem que antes ocorra a restituição da importância indevidamente bloqueada e já levantada pela instituição financeira, em cumprimento a determinação oriunda deste egrégio Tribunal e, de resto, é equivocada a determinação no sentido de que o executado/agravante se socorra de ação judicial própria para reaver a quantia a que jus, máxime porque sua imediata restituição já foi determinada no julgamento de seu recurso de
apelação cível
.

3)

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Geraldo Neitzel
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré (Id 7819821, p. 38) que, em “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pelo
Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A
, a um só tempo:
(i)
reportou-se a manifestação anterior no que se refere ao pedido de restituição do valor bloqueado de sua conta bancária e levantado pela instituição financeira por meio de alvará; e
(ii)
determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, § 1º).

Em suas razões recursais (Id 7819807), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
faz jus à assistência judiciária gratuita;
(ii)
em 22/04/2021, foi deferido o pedido de penhora online pelo sistema BACENJUD, no valor de R$ 27.040,80 (vinte e sete mil, quarenta reais e oitenta centavos), com a prolação de sentença que julgou extinta a execução em virtude da satisfação da obrigação, além da expedição de alvará para o levantamento da quantia pelo banco agravado;
(iii)
foi tempestivamente interposto recurso de apelação contra a sentença, o qual foi provido por este Tribunal a fim de confirmar a impenhorabilidade da importância bloqueada e, via reflexa, determinar a desconstituição da penhora ou a sua restituição, no caso de já ter sido expedido alvará para levantamento;
(iv)
embora tenha sido determinado o cancelamento do alvará expedido, foi noticiada a ausência de quantia depositada em conta judicial vinculada ao processo, porquanto já realizado o seu saque/transferência pelo exequente;
(v)
apesar de ter sido determinada a intimação do exequente, este manteve-se inerte, possivelmente diante do superveniente óbito de seu advogado;
(vi)
a restituição do valor levantado pelo agravado deve ocorrer nos próprios autos, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira, sendo descabido remetê-lo a outra via judicial; e
(vii)
deve ser atribuído efeito suspensivo a este recurso a fim de obstar a suspensão do feito sem que ocorra a restituição da quantia nos próprios autos da execução.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal e, desde já adianto, a hipótese é de chancelar a liminar recursal ao seu tempo deferida. Vejamos.

In casu
, o agravante pretende reaver a importância outrora bloqueada de sua conta bancária, conforme determinado no julgamento por esta egrégia Quarta Câmara Cível do recurso de
apelação cível
por ele interposto, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EXTINTO POR TER A OBRIGAÇÃO SIDO SATISFEITA – ART. 924, INCISO II, DO CPC/2015 – PENHORA SOBRE QUANTIA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADA EM CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO – ART. 833, IV E X, § 2º, DO CPC/2015 – IMPENHORABILIDADE – ALEGADO DESVIRTUAMENTO NA UTILIZAÇÃO DA CONTA POUPANÇA – INCURSÃO INDEVIDA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONSTRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – PROSSEGUIMENTO DA LIDE EXECUTÓRIA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1)
Ao deferir a penhora online requerida pela instituição financeira exequente, para cobrança de dívida de natureza não alimentar, o Juízo de 1º grau permitiu que valores pertencentes ao executado (ora apelante) – inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos – fossem objeto de constrição judicial, o que inobserva a regra da impenhorabilidade de bens prevista no art. 833, incisos IV e X, e § 2º, do Código de Processo Civil.

2)
Se o próprio legislador estabeleceu o quanto considera razoável e suficiente para assegurar uma vida digna ao devedor, não há como relativizar o comando extraído do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, para reduzir o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos protegido pela lei (STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.452.204/MG, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016), nem mesmo com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ou na necessidade de satisfazer o crédito do exequente para tornar o processo executivo efetivo.

3)
O art. 833 do CPC/2015, em seu incisos IV, X e § 2º, institui uma espécie de ficção legal, fazendo presumir que aquela quantia preservada pelo devedor, inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, visa atender o titular e sua família em situações de emergência, como desemprego ou doença, proporcionando-lhes certa segurança quanto à própria subsistência, razão pela qual tal montante foi considerado impenhorável pelo legislador, sendo descabido incursionar na análise de eventual desvirtuamento da utilização da conta bancária para fins de atração da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015.

4)
Como o posicionamento sedimentado do Tribunal da Cidadania é no sentido de que a garantia da impenhorabilidade abrange tanto os valores depositados em conta-corrente, quanto em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não há como manter a penhora determinada no Juízo de 1º grau e, via reflexa, considerar satisfeita a obrigação, a despeito da alegação de que o apelante se utiliza da conta poupança para movimentação típica de conta corrente.

5)
Apelação cível conhecida e provida”.

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0014497-05.2012.8.08.0065, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado PJe em 20/04/2023)

Com o trânsito em julgado do acórdão e a consequente baixa definitiva dos autos ao Juízo de origem (Id 7819821, p. 28), foi determinado o cancelamento do alvará judicial expedido em favor do banco exequente, com a expedição de outro em favor do executado (Id 7819821, p. 30), o que, todavia, não restou cumprido diante da informação de que não mais havia quantia depositada em conta judicial vinculada ao processo, por já ter ocorrido o saque/transferência em favor do banco exequente (Id 7819821, p. 31); após, determinada a intimação do banco exequente, não houve manifestação, seguindo-se da prolação da decisão ora hostilizada após ser formulado pedido de intimação pessoal da instituição financeira, tendo em vista o noticiado falecimento de seu advogado.

Conforme já havia antecipado, tem razão a parte recorrente, na medida em que descabe a suspensão do processo, tal qual determinado no Juízo de 1º grau na forma do art. 921, inciso III, § 1º, do CPC/2015,
sem que antes ocorra a restituição da importância indevidamente bloqueada e já levantada pela instituição financeira
, em cumprimento a determinação oriunda deste egrégio Tribunal e, de resto, é equivocada a determinação no sentido de que o executado/agravante se socorra de ação judicial própria para reaver a quantia a que jus, máxime porque sua imediata restituição já foi determinada no julgamento de seu recurso de
apelação cível
.

Apesar de não ter sido requerida pelo executado a decretação do abandono da causa (Súmula nº 240/STJ), até mesmo por ser de seu interesse a manifestação do exequente para fins de restituir-lhe a quantia levantada,
cabe ao juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial
(CPC/2015, art. 139, inciso IV) e, no caso específico, inegável será o prejuízo do agravante/executado em sendo determinada a suspensão do processo, por ausência de bens penhoráveis, sem que antes seja cumprida a determinação emanada do multicitado julgamento da apelação cível (
rectius
: imediata restituição do valor levantado).

Ante o exposto, confirmando a liminar recursal ao seu tempo deferida,
dou provimento ao agravo de instrumento
a fim de determinar que o prazo de 1 (um) ano a que alude o § 1º do art. 921 do CPC/2015 somente flua (se ainda cabível a sua aplicação) a partir da restituição pelo banco exequente do valor levantado, cujo cumprimento deve se dar mediante intimação pessoal a ser determinada no Juízo de 1º grau.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.